Tribunal: TJSP
Processo: 2164106-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Agravo de instrumento. Prestação de serviços educacionais. Ação monitória. Exceção de pré-executividade.
Justiça gratuita. Indeferimento. Ausência de indícios de insinceridade do pedido, formulado por pessoa natural. Alegação de pobreza que prevalece até prova em contrário. Documentação trazida aos autos demonstra que a benesse condiz com a situação econômica do agravante. Benefício concedido.

Ementa:
Agravo de instrumento. Prestação de serviços educacionais. Ação monitória. Exceção de pré-executividade.
Justiça gratuita. Indeferimento. Ausência de indícios de insinceridade do pedido, formulado por pessoa natural. Alegação de pobreza que prevalece até prova em contrário. Documentação trazida aos autos demonstra que a benesse condiz com a situação econômica do agravante. Benefício concedido.
Nulidade da citação. Inocorrência. Carta de citação enviada ao endereço em que residia o executado antes de sua mudança e foi recebida sem qualquer oposição ou ressalva, o que faz presumir que quem a aceitou era o funcionário responsável pelo recebimento de correspondências. Incidência do art. 248, § 4o, do CPC. Validade do ato.
Excesso de execução. Matéria que pode ser alegada em sede de exceção de pré-executividade apenas excepcionalmente, quando o excesso é notório, prescindindo de dilação probatória. Situação inocorrente na espécie.
Bloqueio judicial de valor encontrado na conta bancária do executado. Reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda, conta corrente, caderneta de poupança ou em fundo de investimentos. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. Não configuradas no caso concreto as hipóteses de mitigação dessa regra.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639899
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2164106-47.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JAVIER
NORBERTO RUBIN, é agravado SISTEMA INTEGRAD DE EDUCAÇAO E
CULTURA SINEC LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2164106-47.2020.8.26.0000 - ac
2
VOTO No 37.105
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2164106-47.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGVTE.: JAVIER NORBERTO RUBIN
AGVDA.: SISTEMA INTEGRAD DE EDUCAÇAO E CULTURA
SINEC LTDA.
JUIZ(A): RAQUEL MACHADO CARLEIAL DE ANDRADE
Agravo de instrumento. Prestação de serviços educacionais.
Ação monitória. Exceção de pré-executividade.
Justiça gratuita. Indeferimento. Ausência de indícios de
insinceridade do pedido, formulado por pessoa natural.
Alegação de pobreza que prevalece até prova em contrário.
Documentação trazida aos autos demonstra que a benesse
condiz com a situação econômica do agravante. Benefício
concedido.
Nulidade da citação. Inocorrência. Carta de citação enviada
ao endereço em que residia o executado antes de sua
mudança e foi recebida sem qualquer oposição ou ressalva,
o que faz presumir que quem a aceitou era o funcionário
responsável
pelo
recebimento
de
correspondências.
Incidência do art. 248, § 4o, do CPC. Validade do ato.
Excesso de execução. Matéria que pode ser alegada em sede
de exceção de pré-executividade apenas excepcionalmente,
quando o excesso é notório, prescindindo de dilação
probatória. Situação inocorrente na espécie.
Bloqueio judicial de valor encontrado na conta bancária do
executado. Reveste-se de impenhorabilidade a quantia de
até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida
em papel-moeda, conta corrente, caderneta de poupança ou
em fundo de investimentos. Precedente do Superior
Tribunal de Justiça. Não configuradas no caso concreto as
hipóteses de mitigação dessa regra.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto por JAVIER NORBERTO RUBIN, nos autos da ação monitória

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2164106-47.2020.8.26.0000 - ac
3
fundada na prestação de serviços escolares, movida por SISTEMA
INTEGRAD DE EDUCAÇAO E CULTURA SINEC LTDA. à r. decisão
reproduzida às fls. 28/29 que rejeitou a exceção de pre-executividade.
Sustenta o agravante, em síntese, que
não reúne condição de arcar com os custos do processo sem comprometer
seu sustento e de sua família, asseverando que possui dois filhos menores e
que paga aluguel mensal residencial. Argui a nulidade da citação realizada
em endereço diverso do seu atual domicílio, cuja carta foi recebida por
terceiro, postulando a anulação dos atos processuais anteriores à sua
manifestação nos autos. Afirma que o numerário constrito em sua conta
bancária, aliás, inferior a quarenta salários mínimos, provém de seus
rendimentos, portanto, é impenhorável por expressa disposição legal.
Concedido o efeito suspensivo, o
recurso foi regularmente processado.
É o relatório.
Respeitada
a
convicção
do
i.
Magistrado prolator da decisão agravada, tem-se que o recurso comporta
parcial provimento.
Em princípio, presume-se verdadeira
a declaração de pobreza do agravante devedor, bastando assim para a
obtenção da assistência judiciária gratuita (art. 99, §3o do CPC).
O indeferimento da benesse, por sua
vez, requer elementos que revelem a ausência de pressupostos
estabelecidos para a concessão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2164106-47.2020.8.26.0000 - ac
4
No caso, o recorrente, que exerce a
função de gerente de esportes, apresentou cópias de seus holerites, os quais
comprovam seus ganhos líquidos por volta de R$ 4.800,00 (fls. 20/25),
além da declaração além da certidão de nascimento de seus dois filhos
menores (30/31) que se presume ser por ele sustentados, haja vista que o
débito de mensalidade escolar objeto da ação monitória provém da
prestação dos serviços da agravada a um deles (PEDRO RUBIN
VASCONCELOS fls. 13/16), bem como cópia do contrato de locação
residencial com aluguel mensal ajudado em R$ 2.300,00 (fls. 32/38),
documentos compatíveis com a concessão da gratuidade processual.
Há de se considerar, ainda, que o
valor apontado pela agravada como devido totaliza R$ 62.220,61 e que o
bloqueio judicial em contas bancárias de titularidade do recorrente resultou
tão somente no ativo financeiro de R$ 614,73 (fls. 26/27).
Desse
modo,
os
elementos do
processo dão suporte ao entendimento de que a benesse pleiteada condiz
com a situação econômica que a parte declarou, aliás, assertiva que goza
de presunção de veracidade, até prova em contrário. Frise-se que a
instituição de ensino agravada, ao se manifestar a respeito da exceção de
pré-executividade, nada argumentou a respeito de se opor à concessão da
benesse.
Além disso, nos termos do art. 99, §
4o, do Código de Processo Civil “a assistência do requerente por advogado
particular não impede a concessão de gratuidade da justiça”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2164106-47.2020.8.26.0000 - ac
5
Em relação à arguição de nulidade da
citação, tenha-se presente que dispõe o § 4o do art. 248 do Código de
Processo
Civil
que
“nos condomínios edilícios ou nos
loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega
do mandado a funcionário da portaria responsável pelo
recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá
recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as
penas da lei, que o destinatário da correspondência está
ausente”.
Na hipótese vertente, verifica-se que
a carta citatória foi enviada ao endereço em que o agravante executado
residia na ocasião, qual seja, Rua Itaperuna, no 60, apartamento 202, Pé
Pequeno, Niteroi/RJ, CEP 24240-070, situado em condomínio edilício e
aceita, sem ressalva, por pessoa que se presume funcionário da portaria
responsável pelo recebimento da correspondência dos condôminos, o qual
se identificou e assinou o AR de fls. 39.
Em face de tais circunstâncias, o ato
citatório deve ser considerado válido, notadamente porque não houve
recusa ao recebimento da carta de citação, além de não ser exigível sua
entrega pessoal e a mudança de endereço do recorrente se dar em data
posterior à entrega da correspondência.
Nesse sentido:
“Agravo de Instrumento. Ação
de despejo por falta de pagamento. Decisão do magistrado
"a quo" que desconsiderou a citação feita por carta - AR -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2164106-47.2020.8.26.0000 - ac
6
e determinou a citação pessoal da ré, vez que a pessoa
natural, para ser citada, deve receber pessoalmente a
carta citatória. Pleito de validação da citação por via
postal. Possibilidade. Pessoa física. Aviso de recebimento
assinado por terceiro estranho à lide. Validade, quando se
tratar de endereço em Condomínio edilício. Art. 248, § 4o,
CPC. Precedentes do STJ. Decisão reformada. Recurso
provido.” (Agravo de Instrumento 2154971-11.2020.8.26.0000, Rel.
Des. Francisco Occhiuto Júnior, 32a Câmara de Direito Privado, j.
15.7.2020).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO
DE
COBRANÇA

FASE
DE
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA

IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO
APRESENTADA PELOS EXECUTADOS AFASTANDO AS ARGUIÇÕES DE
NULIDADE DE CITAÇÃO E DE ERRO MATERIAL
CARTA CITATÓRIA
RECEBIDA
NO
ENDEREÇO
CONSTANTE
NO
TERMO
DE
RESPONSABILIDADE
DE
INTERNAÇÃO
SEM
RESSALVA
CONDOMÍNIO EDILÍCIO CITAÇÃO VÁLIDA
E
REGULAR

INTELIGÊNCIA DO ART. 248, §4o, CPC Eventual alteração de
endereço deve ser comunicada ao credor, em observância ao
princípio
da boa-fé objetiva
que
norteia
as
relações
jurídicas contratuais ERRO MATERIAL DA SENTENÇA QUE NÃO
OCASIONOU PREJUÍZO AOS EXECUTADOS, POIS O VALOR EQUIVOCADO
NÃO FOI CONSIDERADO NOS CÁLCULOS DO EXEQUENTE -DECISÃO
MANTIDA

RECURSO
DESPROVIDO.”
(Agravo
de
Instrumento
22451743-68.2019.8.26.0000, Rel. Des. Cesar Luiz de Almeida, 28a
Câmara de Direito Privado, j. 6.12.2019).
No
mais,
a
exceção
de
pré-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2164106-47.2020.8.26.0000 - ac
7
executividade somente é cabível em casos excepcionais, com a finalidade
de evitar eventual constrição patrimonial do devedor originada em título
evidentemente nulo. Assim, sua admissibilidade restringe-se somente às
nulidades que podem ser declaradas de ofício.
Não
se
desconhece
que
a
jurisprudência admite, excepcionalmente, a arguição de excesso de
execução em sede de exceção de pré-executividade, quando o excesso é
notório, prescindido de dilação probatória.
In casu, porém, o manejo de exceção
de pré-executividade revela-se incabível neste ponto, porquanto não
identificado em cognição sumária o alegado excesso de execução,
ressaltando que nem sequer o agravante aponta o valor que entende devido
de forma pormenorizada ou ao menos planilha de cálculo atualizado com
indicação de erros nas contas da agravada.
No que tange ao bloqueio judicial, a
quantia realmente é impenhorável, independentemente de se tratar de papel
moeda, conta poupança, conta corrente ou mesmo aplicação financeira.
Foi esse, aliás, o entendimento
perfilhado pela 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
recurso especial no 1.230.060/PR. Confira-se:
“... Reveste-se, todavia, de
impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários
mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda; em conta-
corrente; aplicada em caderneta de poupança propriamente
dita ou em fundo de investimentos, e ressalvado eventual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2164106-47.2020.8.26.0000 - ac
8
abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso, de
acordo com as circunstâncias da situação concreta em
julgamento (inciso X do art. 649).” (rela. Ministra Maria Isabel
Gallotti - J. 13.08.2014).
No mesmo sentido, aquela Colenda
Corte Superior vem decidindo reiteradamente, conforme se nota nos
seguintes precedentes: AgRg no REsp 1.566.145/RS - 2a Turma - rel.
Ministro Mauro Campbell Marques - J. 15.12.2015; AgRg no AREsp
760.181/DF - 4a Turma - rel. Ministro Luis Felipe Salomão - J. 27.10.2015;
AgRg no REsp 1.453.586/SP - 3a Turma - rel. Ministro João Otávio de
Noronha - J. 01.09.2015.
Confiram-se, ainda, julgados desta
28o Câmara da Seção de Direito Privado:
“1. Concessão de gratuidade
de justiça desafia impugnação em primeiro grau, não agravo
de instrumento. 2. Segundo definição do Superior Tribunal
de Justiça, a "quantia de até quarenta salários mínimos
poupada,
seja
ela
mantida
em
papel-moeda;
em conta corrente;
aplicada
em
caderneta
de poupança propriamente
dita
ou
em
fundo
de
investimentos", é impenhorável, com a ressalva de abuso,
má-fé
ou
fraude.”
(Agravo
de
Instrumento
2232078-68.2019.8.26.0000, Rel. Des. Celso Pimentel, j. 4.2.2020).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO
MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INSURGÊNCIA
CONTRA DECISÃO QUE AFASTOU A PENHORA DE VALORES BLOQUEADOS
EM CONTA POUPANÇA DO EXECUTADO INFERIORES A 40 SALÁRIOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2164106-47.2020.8.26.0000 - ac
9
MÍNIMOS
IMPENHORABILIDADE QUE
DECORRE
DA
LEI

INTELIGÊNCIA DO ART. 833, X, DO CPC HIPÓTESE DOS AUTOS
QUE NÃO SE ENQUADRA NAS EXCEÇÕES PREVISTAS NO §2o DO
REFERIDO ARTIGO
DECISÃO MANTIDA
RECURSO DESPROVIDO.”
(Agravo de Instrumento 2271827-92.2019.8.26.0000, Rel. Des. Cesar Luiz
de Almeida, j. 4.2.2020).
Assim, independentemente de o
numerário de R$ R$ 614,73 ter sido encontrado em conta corrente de
titularidade do agravante, comporta reforma também neste tópico da
decisão agravada, a fim de que não sejam penhoradas quaisquer quantias
até o limite de 40 salários mínimos.
Tenha-se presente que não se verifica
no caso concreto nenhuma situação a excepcionar a regra acima delineada.
Por tais razões, a r. decisão agravada
comporta parcial reforma.
Diante do exposto, dá-se provimento
parcial ao recurso, para o fim de conceder ao agravante os benefícios da
gratuidade de justiça e determinar o desbloqueio da quantia penhorada.
CESAR LACERDA
Relator